Tribunal: STF
Processo: AI 651795
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípio 
   da isonomia. Matéria devidamente prequestionada. 3. Concurso 
   público. Prova de esforço físico.  Repetição do exame em outra 
   oportunidade em decorrência de lesão muscular. Impossibilidade. 
   Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.